Tribunal: TJMT
Processo: 1005008-39.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 1005008-39.2017.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA S/A
APELADA: LUIS HENRIQUE SANTOS GUGELMIN
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela ENERGISA S/A, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por LUIS HENRIQUE SANTOS GUGELMIN, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a nulidade da fatura com vencimento em 30/01/2017, a qual deverá ser refaturada conforme a média de consumo mensal.
E ainda, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada, fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.
Sustenta a apelante a possibilidade de cobrança de débitos inerentes a recuperação de consumo e da suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento das referidas faturas, conforme artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Alega que ao realizar a vistoria na unidade consumidora do apelado, em 27/10/2016, a recorrente detectou que o medidor seria clonado, uma vez que os dados técnicos coletados em campo não correspondiam ao do sistema.
Assevera que foi encaminhada carta ao recorrido a fim de que pudesse oferecer defesa administrativa, com o agendamento da aferição técnica do medidor, na qual este foi reprovado em razão de os lacres estarem violados e a engrenagem do registrador trocada, em desconformidade com o regulamento metrológico da portaria do INMETRO no 285/2008.
No mais, prequestiona os artigos 188, I, 389, 394 e 397, todos do Código Civil e artigos 374, 405, do CPC/15, bem como defende a necessidade de oficiar à polícia civil para instauração de inquérito policial a fim de apurar o crime de furto de energia.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 53563013).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a parte autora é consumidora da US 6/818835-1, onde funciona o seu pequeno comércio informal de distribuição de água.
Consta que em dezembro de 2016, o demandante foi surpreendido com fatura de cobrança no valor de R$ 37.310,05 (trinta e sete mil trezentos e dez reais e cinco centavos), relativo à multa decorrente de irregularidade identificada no relógio de consumo de energia.
Sob a alegação de que o medidor encontra-se localizado no poste de energia elétrica em via pública, fora de seu controle e facilmente manipulável por terceiros, bem como de que não foi cientificado sobre a realização da inspeção pela requerida na sua unidade consumidora, ajuizou a presente ação.
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
O art. 14 do CDC dispõe que:
"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I – (...);
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. "
Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In casu, verifica-se que a vistoria realizada pela apelante não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que, apesar das suas alegações, não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelado.
Ressalta-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 595595 (ID 53561048 - Pág. 7/8), com a descrição de “medidor clonado”, foi produzido de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que não foi assinado pelo titular da unidade consumidora, o qual não acompanhou a inspeção, razão pela qual não pode ser aceita como meio de prova, mesmo porque a regulamentação exige a realização do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, o que, no caso, não ocorreu.
Neste particular, insta salientar que conquanto a apelante alegue que foi encaminhada carta ao recorrido a fim de que pudesse oferecer defesa administrativa, com o agendamento da aferição técnica do medidor, não trouxe aos autos prova nesse sentido, a exemplo do AR da notificação, não sendo suficiente para tanto o formulário do Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor com o campo de assinatura do responsável com o registro de "recusou assinar" (ID 53561048 - Pág. 9).
Assim, não há como responsabilizar o apelado pela falha apontada (Medidor clonado, dados técnicos coletados em campo não correspondem ao do sistema.), eis que os requisitos da mencionada resolução, a meu viso, não foram cumpridos.
Salienta-se que a aferição pelo IPEM-MT (ID 53561049), o qual concluiu que “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a engrenagem do registrador trocada.”, não demonstra que o autor/apelado tenha participado do ato ou que haja provas nesse sentido.
Até porque, o fato de o medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta, a priori, a responsabilidade da consumidora, nos termos do artigo 167, parágrafo único, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, tendo em vista que não há demonstração de que o apelado tenho adulterado o medidor.
Portanto, as fotografias e a avaliação técnica não passam de provas unilaterais e incapazes de, por si só, acarretar a responsabilidade civil do apelado.
De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.
Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, sem demonstrar a culpa do apelado, correta a sentença que declarou a inexistência da dívida questionada.
Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou, in verbis:
“Mesmo porque, apesar de ser de inteira responsabilidade da concessionária fornecedora do serviço a manutenção e a inspeção da parte externa do imóvel onde se localiza a unidade consumidora, tais condutas devem ser adotadas com transparência, na presença do consumidor, sobretudo quando há suspeita de irregularidades no medidor.
Todavia, essa não é a realidade do caso em tela, visto que em momento algum a requerida apresentou prova de que a inspeção ocorreu dentro das normas da ANEEL, com a participação do consumidor, sendo flagrante a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Bem na verdade, todo o alegado pela requerida em sua defesa não ultrapassou a esfera hipotética, pois sequer cuidou em apresentar ao menos cópia do resultado obtido na perícia técnica ou a forma como chegou ao resultado do consumo a ser recuperado, tendo imputado de forma unilateral a cobrança e sem qualquer lastro de regularidade..” (ID 53563005)
Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do débito.
Sobre o tema, a jurisprudência:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4o E 5o DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. [...]. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos. (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1005892-68.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 11/03/2020, DJE 16/03/2020) (g.n.).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – DESVIO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - INSUFICIÊNCIA - INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE PUDESSE SER IMPUGANDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
‘(...) Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. ‘A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada’. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único) [...] (TJMT – Apelação Cível n. 134397/2017 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – julgado em 29/11/2017)’ [...]” (TJMT, N.U. 1002019-31.2018.8.11.0007, Relator Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 23/07/2019) (g.n.).
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – FATURA ELEVADA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONFISSÃO DA REQUERIDA NO PROCON – COBRANÇA A MAIS CONSTATADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – ‘IN RE IPSA’ – VALOR – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO DO DANO MORAL NA SENTENÇA – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – DANO MATERIAL – FATURA INDEVIDA PAGA EM DÉBITO AUTOMÁTICO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – ART. 42 DO CDC – ALEGADA IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS – SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2o, DO CPC/2015 – REQUERIDA 100% SUCUMBENTE – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.[...]
2- ‘Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada.” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAC no 143250/2017, Relatora DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, j. em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) (g.n.).
Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do débito.
Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora